Tribunal: TJPA
Processo: 0023921-47.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023921-47.2016.8.14.0006
APELANTE: MILENA DIAS VIEGAS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, MILENA DIAS VIEGAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DA CNH. MEDIDA QUE SOMENTE FOI CUMPRIDA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
APELAÇÃO DA AUTORA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO ALEGADO E A CONDUTA OMISSIVA DO DETRAN-PA. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU QUE A PERDA DO EMPREGO POSSUI RELAÇÃO COM A DEMORA NA EMISSÃO DA CHN.
APELAÇÃO DO RÉU.
NÃO CABIMENTO DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS) FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO À EXTENSÃO DO DANO E GRAU DE CULPA DECORRENTE DA DEMORA POR PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.
Apelação da autora.
O pleito indenizatório referente aos danos materiais carece de um dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja o nexo de causalidade, uma vez que a Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de

demonstrar que o alegado dano material decorre do fato de não ter obtido a CNH.

3. Nenhuma prova foi produzida pela Apelante no sentido de evidenciar que a perda do emprego possui relação com o fato de não ter obtido habilitação para dirigir. Indeferimento do pedido de indenização por dano material mantido.

4.
Apelação do Réu.
Restou comprovado a conduta omissiva do DETRAN-PA consistente na demora na entrega da CNH por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, mesmo tendo a Autoria preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento, bem como que a medida somente foi efetivada após determinação judicial nos autos do processo nº 0009127-26.2013.814.0006.

5. Diante da omissão desarrazoada atribuída ao Apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral à Autora, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privada do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículo automotor, sendo cabível o pleito de indenização por danos morais.

6. O valor da indenização por danos morais em decorrência do atraso injustificado na emissão da CNH da Autora, não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, grau de culpa e extensão do dano decorrente do atraso superior a 05 (cinco) anos, devendo ser mantido quantum indenizatório fixado.

7. Recursos conhecidos e desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações cíveis, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de março de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0023921-47.2016.8.14.0006 - PJE) interpostas por MILENA DIAS VIEGAS e por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em face da Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela primeira Recorrente.

Na exordial (Num. 1648112 - Pág. 3/9), a Autora aduziu que no ano de 2011 recebeu proposta de transferência e promoção na empresa em que trabalhava, passando a exercer a função de gerente comercial e que, em razão disso, passou a necessitar da Carteira Nacional de Habilitação para exercer as suas atividades.

Afirma que deu início ao procedimento para obter a primeira habilitação e que, por problemas internos do DETRAN de Marabá, seu processo de habilitação foi transferido para Belém e a documentação extraviada nesse ínterim, ensejando o ajuizamento de ação de obrigação de fazer para entrega da carteira, a qual foi julgada procedente após acórdão proferido por este E. Tribunal, tendo a habilitação sido entregue apenas no ano de 2016.

Requereu a restitui
ção
das despesas e do valor pago por um veículo supostamente adquirido para o trabalho, a restitui
ç
ã
o das despesas com aluguel, cartão de crédito, além de lucro cessante referente ao que deixou de ganhar por ter sido demitida do emprego, supostamente por não ter CNH.

Após a apresentação de contestação, o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (Num. 1648128 - Pág. 1/8):

(...) Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A A O para CONDENAR o DEPARTAMENTO DE TRNSITO DO ESTADO DO PAR a pagar a autora a título de DANOS MORAIS o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária a partir da presente sentença e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido, a que fica dispensado em decorrência de enquadrar-se no conceito de Fazenda Pública.

Condeno a autora em honorários advocatícios em favor do procurador autárquico também no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, a que fica dispensado do pagamento em decorrência da gratuidade deferida nos autos, na forma dos artigos 86 c/c 98 do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, na forma do artigo 496, § 3º do Código de Processo Civil. (...)

Em razões recursais (Num. 1648130 - Pág. 4/10) a Autora/Apelante aduz que restou demonstrado o seu direito à indenização por dano material, uma vez que não pôde exercer suas atividades laborais por não ter recebido a habilitação para dirigir por longo período por culpa exclusiva do Apelado.

Sustenta que a Súmula 37 do STJ sedimentou o entendimento acerca do cabimento da cumulação de indenização por danos morais e materiais.

Requer a reforma da sentença para que seja deferido os pedidos indenizatórios de restituição de despesas com compra e manutenção de veículo, além de lucros cessantes referentes aos ganhos do período em que deixou de trabalhar até os dias atuais e despesas com seu deslocamento para localidade diversa onde não pôde continuar suas atividades por não ter obtido a CNH.

O Réu também apresentou Apelação (Num. 1648132 - Pág. 1/6) aduzindo, em síntese, o não cabimento de indenização por danos morais, já que não houve comprovação do dano, não tendo sido demonstrado qualquer abalo psicológico; requer, que em caso de manutenção da condenação, seja reduzido o
quantum
indenizatório de danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

As apelações foram recebidas no duplo efeito (Num. 1676263 - Pág. 1).

Em manifestação de

Num. 1741024 - Pág. 1/7 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço das apelações cíveis, passando a apreciá-las.

APELAÇÃO DA AUTORA

A Autora aduz que possui direito ao recebimento de indenização por danos materiais, uma vez que os gastos realizados na cidade de Marabá decorreram do fato de ter perdido o emprego por não ter obtido CNH.

Não assiste razão à Recorrente.

No que tange à responsabilidade civil, em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Assim, ainda que o caso em análise se amolde à aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do Estado e o dano causado ao particular.

No caso dos autos, constata-se que o pleito indenizatório referente aos danos materiais carece de um dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja o nexo de causalidade, uma vez que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que o alegado dano material decorre do fato de não ter obtido a CNH.

Neste sentido, é importante observar que nenhuma prova foi produzida pela apelante a este respeito, não se podendo presumir que a perda de emprego tenha relação com a não obtenção de CNH.

Desta forma, a Autora/Apelante não se desincumbiu do ônus da prova de comprovar o nexo de causalidade entre o alegado dano material e a conduta omissiva do Réu/Apelado, pelo que deve ser mantida a improcedência da ação neste aspecto.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISTOCIA DE OMBRO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
. IMPREVISIBILIDADE DA OCORRÊNCIA. 1) Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do ente público pelos danos causados é de natureza objetiva. Contudo, ausente o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano, não há o dever de indenizar;
2) Inexistindo demonstração da existência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos sofridos pelo recém-nascido (lesão de plexo nervoso, dano cerebral permanente e fratura do úmero decorrentes de distorcia de ombro), deve ser mantida a sentença que acertadamente indeferiu os pedidos indenizatórios.
(TJ-AP - APL: 00020246020168030008 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 12/02/2019, Tribunal)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANO MORAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA
- ATENDIMENTO MÉDICO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR
. A responsabilidade do Estado perante o cidadão é objetiva, dependendo da constatação do dolo ou da culpa apenas o direito de regresso do ente público em relação ao seu agente.
Não comprovado a ocorrência de nexo de causalidade entre o alegado dano e uma omissão da Administração Pública, por meio de seus agentes, não resta caracterizado o dever de indenizar
. (TJ-MG - AC: 10027130028569001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 28/11/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2017) (grifo nosso).

Assim, não há o que modificar no julgado de origem no tocante ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais.

APELAÇÃO DO RÉU

O DETRAN-PA sustenta que não houve comprovação do dano de forma a ensejar o deferimento do pedido indenizatório de danos morais.

Não assiste razão ao Recorrente.

Restou comprovado a conduta omissiva do DETRAN-PA consistente na demora na entrega da CNH por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, mesmo tendo a Autoria preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento, bem como que a medida somente foi efetivada após determinação judicial nos autos do processo nº 0009127-26.2013.814.0006.

Assim, diante da omissão desarrazoada atribuída ao Apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral à Autora, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privada do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículo automotor.

Some-se a isto o fato de que o Apelante somente cumpriu com a sua obrigação legal de emitir a habilitação da autora após esta ter obtido pronunciamento judicial favorável, sendo tal circunstância suficiente para configurar o dano moral suportado pela Apelada.

A respeito do tema, cite-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ATRASO NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
VERBA INDENIZATÓRIA MAJORADA. MANTIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELOS CONHECIDOS PARA DESPROVER O DO DETRAN E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR. 1. Nos autos originários pleiteia o autor a condenação do DETRAN na obrigação de emitir sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, porquanto referida autarquia estadual se recusa a entregá-la, muito embora preenchidos os requisitos legais.
2. Considerando que o autor teve sua aprovação nos exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH em 16.12.2008 e somente conseguiu sua emissão em 25.11.2009 (quando já provocado em juízo, frise-se), dúvidas não pairam da irrazoabilidade desse grande lapso temporal para uma simples confecção e entrega da carteira, sem que haja explicação plausível para tanto
. 3. Em sintonia com o entendimento do primeiro grau,
dúvida alguma há sobre a responsabilidade do DETRAN em reparar o dano causado ao autor
, quantum ora majorado diante da sua fixação em valor diminuto. Mantidos os honorários advocatícios. 4.Recursos conhecidos para desprover o do DETRAN e prover, em parte, o do autor. (TJ-CE - APL: 00364334620098060001 CE 0036433-46.2009.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2017) (grifo nosso).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DELONGA PARA EXPEDIÇÃO DE CNH CATEGORIA E - EXIGÊNCIA DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI - DESLEIXO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CASO - DANOS MORAIS - CARÁTER PEDAGÓGICO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO DA MEDIDA - MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Considerando a Teoria do Risco Administrativo, a responsabilidade objetiva do ente público independe de prova de culpa, exigindo apenas a presença de três pressupostos: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público; o dano e, por fim, o nexo de causalidade entre a atividade funcional desempenhada pelo agente estatal e o dano - Se pelo conjunto probatório conclui-se que o atraso no fornecimento da CNH categoria E decorreu de conduta morosa e ilícita do Poder Público, requisitos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil, impõe-se ao Estado de Minas Gerais o dever ressarcir o autor/apelado pelos danos morais sofridos
- O valor fixado a título de danos morais deve ser condizente com a extensão do dano, o caráter educativo e punitivo da medida e, sobretudo, a repercussão psíquica do infortúnio. (TJ-MG - AC: 10024143450823001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019) (grifo nosso).

Apelação. Indenização por dano moral.
Demora na expedição de CNH. Apesar de cumpridos todos os requisitos necessários à habilitação dentro do prazo legal, a ré não atualizou seu sistema, impedindo a expedição da carteira da autora. Atraso superior a 02 anos que descaracteriza mero dissabor cotidiano. Falha do serviço. Montante indenizatório fixado em patamar adequado e proporcional, compensando o dano sofrido e reprimindo a reiteração da conduta ilícita
. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10007230420168260111 SP 1000723-04.2016.8.26.0111, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 16/04/2019, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2019) (grifo nosso).

Assim, havendo nexo causal entre a conduta do DETRAN-PA e os danos morais suportados pela Autora, deve ser mantida a procedência do pleito indenizatório.

No que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, não assiste razão ao recorrente.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais em decorrência do atraso injustificado na emissão da CNH da Autora, não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, grau de culpa e extensão do dano decorrente do atraso superior a 05 (cinco) anos, devendo ser mantido quantum indenizatório fixado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 02 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2020